Tribunal: TJSP
Processo: 1026901-34.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO JOELHO DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".